Tribunal: TJBA
Processo: 0533107-38.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533107-38.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUPORTE AMBIENTAL EIRELI e outros

Advogado(s)
:
JOSEMITA ALMEIDA BRANDAO REBOUCAS, RENATA LORENA ALMEIDA BRANDAO REBOUCAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 489, II, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 12.016/2009. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO PARQUET. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por suposta perda de objeto, limita-se a afirmar genericamente a extinção da obrigação buscada, sem explicitar os fundamentos de fato e de direito que levaram a tal conclusão, em flagrante violação ao dever de fundamentação estabelecido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil.

A prévia oitiva do Ministério Público nos mandados de segurança constitui exigência legal expressa, prevista no artigo 12 da Lei nº 12.016/2009, cuja inobservância acarreta nulidade processual, por violação às prerrogativas institucionais do Parquet.

Caracterizado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com oportunização de manifestação do Ministério Público e posterior prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Recursos conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533107-38.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUPORTE AMBIENTAL EIRELI e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.